Tribunal: STF
Processo: RE 224285
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-17
Data de publicação: 1999-03-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA LEGISLATIVA. EXIGÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
1. A lei de condições e limites para a majoração da
alíquota do imposto de importação, a que se refere o artigo 153, §
1º, da Constituição Federal, é a ordinária, visto que lei
complementar somente será exigida quando a Norma Constitucional
expressamente assim o determinar. Aplicabilidade da Lei nº 3.244/57
e suas alterações posteriores.
2. Decreto. Majoração de alíquotas do imposto de
importação. Motivação. Exigibilidade. Alegação insubsistente. A
motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no
procedimento administrativo de sua formação.
3. Majoração de alíquota. Inaplicabilidade sobre os bens
descritos na guia de importação. Improcedência. A vigência do
diploma legal que alterou a alíquota do imposto de importação é
anterior à ocorrência do fato gerador do imposto de importação, que
se operou com a entrada da mercadoria no território nacional.
Recurso extraordinário conhecido e provido.